Tribunal: TJMT
Processo: 0001408-87.2012.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001408-87.2012.8.11.0013
Recorrente: Antônio dos Santos Mainate
Recorrido: São José S/A Agrícola e Pastoril
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Antônio dos Santos Mainate, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95198471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE COMPROVADA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o pagamento das parcelas do preço para aquisição do imóvel não estava condicionado à outorga da escritura, tampouco do cumprimento, de imediato, de qualquer outra contraprestação por parte da autora, não incide a exceção de contrato não cumprido previsto no art. 476 do CC.
A exceção de contrato não cumprido só se configura quando a prestação da obrigação de uma das partes é correlata e dependente do concomitante cumprimento da outra.
Notificado o comprador da intenção da vendedora de rescindir a avença pelo inadimplemento, cabe a ele, para fins de afastar a mora, ingressar com a competente Ação Consignatória.
Comprovado o inadimplemento da obrigação pelo adquirente do imóvel, cabível a rescisão do contrato e a reintegração de posse. Demonstrada que posse exercida pelo adquirente não era legítima, cuidando-se de posse precária em razão do inadimplemento das prestações do contrato de compra e venda, a consequência pelo seu desfazimento é a desocupação da área”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001408-87.2012.8.11.0013, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 21/07/2021, p. 26/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Antônio dos Santos Mainate, mantendo, assim, a sentença que na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos movida por São José S.A. Agrícola e Pastoril, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a) declarar a rescisão do instrumento particular de termo de composição amigável com compromisso de venda e compra de imóvel rural e outras avenças em razão do inadimplemento do apelante; e
b) determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide.
A parte recorrente alega que “uma das partes não cumpriu com sua parte contratual, e em se tratando de um contrato bilateral, ambas as partes tem direitos e deveres um para com o outro”.
Aduz que “no contrato constava como obrigação da parte requerente ora apelante, a outorga da escritura pública de compra e venda, o que não ocorreu”.
Argumenta que “a reintegração de posse jamais poderá ser deferida à autora, vez que, a recorrida não era possuidora da área, estas áreas já pertenciam ao apelante, o contrato dava-se apenas pela titularidade”.
Recurso tempestivo (id 98708456).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 80941974).
Sem contrarrazões, conforme id 102203453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.